Tribunal: TJPA
Processo: 0820190-76.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0820190-76.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LUIS ALBERTO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE LUIS ALBERTO SOARES POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL. 1) PEDIDO DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA, COM PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA INTENTADA CONTRA O RECORRIDO – IMPROVIMENTO. A legalidade da abordagem e revista pessoal pela força policial se encontra condicionada à existência de justa causa para diligência, a qual não se encontra satisfatoriamente configurada pelos elementos carreados ao inquérito a partir dos depoimentos prestados pelos policiais, inviabilizando o recebimento da exordial acusatória respaldada nos aludidos elementos.
Precedentes do STJ
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra a decisão do MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de LUIS ALBERTO SOARES pela prática do delito previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da decisão para recebimento da referida exordial acusatória, sustentando a legalidade das provas obtidas a partir da diligência de busca pessoal, com consequente prosseguimento da ação originária contra ele intentada.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

No presente recurso, aduz o Órgão Ministerial a necessidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de LUIS ALBERTO SOARES pela
prática do delito previsto no art.33 da Lei nº 11.343/2006
, face à ausência de justa causa.

Em síntese, argumenta o Parquet que
“
os policiais tinham fundadas suspeitas para abordar o denunciado, haja vista que o mesmo ao perceber a aproximação policial, tentou empreender fuga. Portanto, ficou claro que o acusado estava de posse de algo ilícito, haja vista que se assim não fosse, não tinha motivo algum para temer a aproximação dos policiais
”
, requerendo, ao final,
a reforma
do decisum, fim de que seja
recebi
da a
exordial acusatória, porquanto amparada em suficiente, justo e, sobretudo, lícito lastro comprobatório de materialidade e indiciário de autoria
.

Sem razão, contudo.

De plano, deve-se ressaltar que, consoante entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça acerca da legalidade das diligências de busca pessoal e ingresso domiciliar forçado, vê-se estarem
condicionada
s
à existência de fundada suspeita (justa causa)
,
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
, sem os quais não podem ser consideradas válidas as provas obtidas a partir das referidas diligências.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.
O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d)
O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e)
A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência
. 2. Na espécie, policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu empurrar um veículo com o intuito de fazê-lo funcionar. Depois que ele teve êxito, os agentes decidiram abordá-lo, sob o argumento de que o acusado tinha antecedente por tráfico de drogas. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, na sequência, embaixo de um tapete no interior do veículo, os militares localizaram "pinos" de cocaína. 3. De início, cabe destacar que a circunstância de o réu estar empurrando um veículo com problemas mecânicos para fazê-lo funcionar "no tranco", no caso concreto dos autos, não era indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes no interior do automóvel, porque tal fato em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas. É pertinente frisar, nesse sentido, que nem sequer se cogitava de suspeita de tentativa de furto do veículo a ensejar alguma averiguação dessa conduta do réu. 4. Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel. 5. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. 6. Assim, diante da manifesta inexistência de prévia e fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização das buscas pessoal e veicular, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz ao trancamento do processo. 7. Ordem concedida para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base nas buscas pessoal e veicular, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, determinar o trancamento do processo.

(STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

In casu
, os depoimentos dos policiais JAMILTON DOS SANTOS LIMA, HUDSON EDUARDO ALBARADO COUTINHO e JACY ROCHA DE SOUZA JUNIOR, responsáveis pela diligência, não fornecem qualquer elemento indicativo do qual teria sido o suporte fático configurador da “fundada suspeita”, limitando-se a descrever, em síntese, terem sido
informados por um senhor que passava em via pública que havia um indivíduo em atitude suspeita, entrando e saindo de um terreno baldio no canal Água Cristal
, razão pela qual d
iligencia
ram
até o local indicado, onde esta
va
LUIS ALBERTO SOARES, o qual, ao avistar a guarnição,
tentou
empreender fuga, todavia, foi alcançado pelos policiais, que
encontraram
em sua posse 12 (doze) papelotes contendo pedra óxi, 11 (onze) papelotes contendo substância análoga à cocaína, bem como uma balança de precisão e a quantia em espécie de R$ 38,00 (trinta e oito reais).

Portanto, assiste razão à decisão recorrida ao concluir que não restou caracterizada, a partir dos referidos depoimentos, a justa causa para busca pessoal ou mesmo eventual ingresso domiciliar sem autorização do denunciado, maculando assim as provas obtidas na referida diligência, esvaziando totalmente o suporte probatório mínimo que respaldam a exordial acusatória, impondo-se sua rejeição, nos termos da decisão hostilizada.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/02/2024